Tribunal: STF
Processo: ARE 1201688
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça de Sergipe para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC/2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 30, cujo paradigma é o RE-RG 570.908, RE-RG 570.908, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.3.2010. (eDOC 48)
    A Presidência do Tribunal de origem então negou seguimento ao recurso extraordinário, por contrariar a tese fixada para a controvérsia recursal. (eDOC 54)
    Contra tal decisão, a recorrente interpôs agravo para este Tribunal, na forma do art. 1.042 do CPC. (eDOC 56)
    O recurso não merece conhecimento. 
    Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 19.2.2010, firmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível recurso para esta Corte contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a seguir a ementa desse julgado:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”.
    Nessa oportunidade, a Suprema Corte consignou a tese segundo a qual, com o novo modelo de controle difuso de constitucionalidade, instituído pela Emenda Constitucional 45, compete aos tribunais de origem adequar aos casos individuais os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no leading case.
    O novo Código de Processo Civil manteve tal orientação, assentando que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem seria o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 
    Com efeito, o artigo 1.042 do CPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Assim, não é cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem.
    Ante o exposto, não conheço do agravo (art. 932, III, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente